Tribunal: TJDFT
Processo: 0724587-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. INCLUSÕES RECONHECIDAS EM SENTENÇA. QUANTITATIVO DE MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA/INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, condenar o réu a pagar R$ 14.628,56, referente à inclusão de auxílio alimentação, auxílio saúde e abono permanência na base de cálculo da conversão de oito meses de licença prêmio convertidos em pecúnia; e R$ 104.379,44, decotando o valor de R$ 89.750,88 já indenizado. Na peça recursal, a autora requer o reconhecimento do direito à conversão de 10 (dez) meses de licença prêmio em pecúnia, e não 08 (oito) como reconhecido na sentença, incluindo-se na base de cálculo os auxílios alimentação e saúde e abono permanência. Aduz, ainda, ser devida a correção monetária, pois aposentou-se em junho/2019 e o pagamento da licença prêmio em pecúnia somente iniciou-se parceladamente em novembro/2019 até outubro/2022.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60246925), com preparo recursal regular (IDs 60246926 e 60246927) e com contrarrazões oferecidas (ID 60246929).
3. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Com efeito, o Demonstrativo de Licença Prêmio (ID 60245600, pg. 31), constante do Requerimento de Aposentadoria Voluntária n. 13537133 (SEI 00080-00163085/2018-85) é alusivo de que a autora possuía um total de 15 meses de licença-prêmio por assiduidade (LPA), tendo gozado/usufruído apenas 05 meses, registrando que ainda faria jus a 10 meses de LPA. Noutro prisma, consoante informações prestas pelo réu no item 3.3 do ID 60246916 (pg.5) encontra-se reconhecido o pagamento de somente 08 (oito) meses de licença-prêmio por Assiduidade (LPA) por ocasião da aposentação da autora. Assim, tendo havido o reconhecimento do direito da autora a receber em pecúnia o equivalente a 10 meses de LPA e por ocasião da sua aposentadoria tendo havido o pagamento de somente 08 meses, constatado o direito da autora à percepção destes dois meses remanescentes, consoante requerido na inicial, impondo a reforma da sentença neste capítulo.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para condenar o requerido a pagar R$ 112.188,50, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (07/06/2019), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 89.750,88), que também deverá ser corrigido até a mesma data, evitando-se enriquecimento ilícito. Condenar, ainda, o requerido ao pagamento de R$ 18.285,70, referente à inclusão de auxílio alimentação, auxílio saúde e abono permanência na base de cálculo da conversão de licença prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data da sua aposentadoria da autora. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.